Tribunal: TJMT
Processo: 0003948-41.2014.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0003948-41.2014.8.11.0045
APELANTE: FIAGRIL LTDA.
APELADOS: B3 – COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA., CARLOS ALBERTO COZER e MARCELO MASSON MORETT
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO – EXCESSO VERIFICADO – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – CRITÉRIO FATIDICAMENTE PREPONDERANTE NO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
É objeto de execução o ajuste em que as partes pactuaram o pagamento de uma multa compensatória (cláusula penal) em caso de inadimplência total, prefixada em 100% do valor da dívida, conforme se vê dos termos da Cláusula 6.2, do contrato objeto do litígio.
A parte reduziu espontaneamente a multa estabelecida quando da propositura da pretensão executória, executando somente o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor devido incidente sobre a quantidade inadimplida, que é de 350.000.00 sacas de soja, totalizando a quantia cobrada de 87.500 sacas de soja, o que corresponderia a R$4.015.375,00 (quatro milhões e quinze mil e trezentos e setenta e cinco reais).
Ainda que reduzida para 25% a multa exigida, o montante cobrado resulta em valor exorbitante, sendo cabível, razoável e proporcional a redução da execução para 10% sobre a quantidade inadimplida.
Não há que se falar em ausência de fundamentação no édito recorrido, o qual corretamente apontou que a redução seria cabível porque em nenhum momento a parte embargada esclarece de forma clara e objetiva, qual o real prejuízo suportado. Não deve ser considerado o expressivo valor total do contrato para aferição da proporcionalidade da redução aplicada, mas sim a ausência de indicação de efetivo prejuízo da parte exequente, critério realístico que prepondera e justifica a redução corretamente aplicada na sentença recorrida de 25 para 10 por cento do montante inadimplido.
O Código Civil assegura em seu art. 413 a redução da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou esta se tornar excessiva, visando assim coibir o enriquecimento ilícito e garantir o caráter pedagógico e punitivo da cláusula. Considerando que a cláusula penal se tornou realisticamente excessiva ao se considerar que a parte exequente, empresa de grande porte de compra e venda de commodities, não demonstrou ter sofrido nenhum prejuízo concreto e efetivo com a frustração contratual, impõe-se reconhecer a correção da sentença recorrida que reduziu a proporção da multa contratual de 25% para 10% do valor inadimplido, o qual, diga-se de passagem, deverá ainda ser corrigido monetariamente e majorado pelos juros de mora devidos.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003948-41.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[B3 COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 15.210.395/0001-24 (APELADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO COZER - CPF: 009.046.231-90 (APELADO), MARCELO MASSON MORETTI - CPF: 985.609.561-15 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0007-40 (APELANTE), GUSTAVO PINI DE FREITAS - CPF: 382.952.608-39 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO COZER - CPF: 009.046.231-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MASSON MORETTI - CPF: 985.609.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO – EXCESSO VERIFICADO – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – CRITÉRIO FATIDICAMENTE PREPONDERANTE NO CASO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

É objeto de execução o ajuste em que as partes pactuaram o pagamento de uma multa compensatória (cláusula penal) em caso de inadimplência total, prefixada em 100% do valor da dívida, conforme se vê dos termos da Cláusula 6.2, do contrato objeto do litígio.

A parte reduziu espontaneamente a multa estabelecida quando da propositura da pretensão executória, executando somente o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor devido incidente sobre a quantidade inadimplida, que é de 350.000.00 sacas de soja, totalizando a quantia cobrada de 87.500 sacas de soja, o que corresponderia a R$4.015.375,00 (quatro milhões e quinze mil e trezentos e setenta e cinco reais).

Ainda que reduzida para 25% a multa exigida, o montante cobrado resulta em valor exorbitante, sendo cabível, razoável e proporcional a redução da execução para 10% sobre a quantidade inadimplida.

Não há que se falar em ausência de fundamentação no édito recorrido, o qual corretamente apontou que a redução seria cabível porque em nenhum momento a parte embargada esclarece de forma clara e objetiva, qual o real prejuízo suportado. Não deve ser considerado o expressivo valor total do contrato para aferição da proporcionalidade da redução aplicada, mas sim a ausência de indicação de efetivo prejuízo da parte exequente, critério realístico que prepondera e justifica a redução corretamente aplicada na sentença recorrida de 25 para 10 por cento do montante inadimplido.

O
Código Civil assegura em seu art. 413 a redução da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou esta se tornar excessiva, visando assim coibir o enriquecimento ilícito e garantir o caráter pedagógico e punitivo da cláusula. Considerando que a cláusula penal se tornou realisticamente excessiva ao se considerar que a parte exequente, empresa de grande porte de compra e venda de
commodities
, não demonstrou ter sofrido nenhum prejuízo concreto e efetivo com a frustração contratual, impõe-se reconhecer a correção da sentença recorrida que reduziu a proporção da multa contratual de 25% para 10% do valor inadimplido, o qual, diga-se de passagem, deverá ainda ser corrigido monetariamente e majorado pelos juros de mora devidos.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003948-41.2014.8.11.0045

APELANTE:

FIAGRIL LTDA.

APELADOS:

B3 – COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA., CARLOS ALBERTO COZER e MARCELO MASSON MORETT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FIAGRIL LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
Dra. Gisele Alves Silva
, lançada nos autos dos Embargos à Execução n. 0003948-41.2014.8.11.0045, ajuizados pela parte apelada embargante
B3 – COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA.
e
OUTROS
, contra a parte apelante embargada, a qual julgou parcialmente a pretensão deduzida
“apenas para reduzir a multa ao percentual a 10%, que deverá incidir sobre a mesma base de cálculo, ou seja, sobre a quantia inadimplida, 350.000.00 sacas de soja, totalizando a quantia de 35.000 sacas de soja, com posterior conversão em reais”
, bem como, em razão da sucumbência recíproca, condenar
“as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado da parte contrária, este que fixo no percentual 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da multa reduzida, em 50% para cada um”
, sendo o édito objeto de recurso de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Nas razões do apelo Id. 192249777 a parte apelante aduz, em suma: a regularidade da cláusula penal fixada como medida de pré-fixação de perdas e danos na forma do art. 416 do CC; que
“do contrato de “Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo no 5400005542” (doc. 03), mais especificamente em sua Cláusula 6.2, as partes pactuaram a incidência de Cláusula Penal Compensatória no percentual de 100% para o caso de inadimplemento”
, sendo que
“a Apelante voluntariamente reduziu o seu percentual para 25% quando do ajuizamento da Ação de Execução no 0001259-24.2014.8.11.0045, a fim de melhor adequá-la ao caso”
, explicando os motivos da redução do encargo na petição inicial; que é inidôneo
“o único fundamento constante na r. sentença recorrida para fundamentar a redução do percentual da Cláusula Penal Compensatória foi no sentido de que a Apelante não teria esclarecido o prejuizo suportado que justificasse a sua cobrança”
; a ausência de fundamentos objetivos para redução da multa, sendo o valor da multa mera decorrência do valor do contrato, mormente porque
“não foram sopesadas a natureza e finalidade do negócio jurídico inadimplido pelas Apeladas, não podendo ser considerada adequadamente fundamentada a r. sentença apelada”
(sic).

Pediu que seja dado provimento ao apelo
“para reformar a r. sentença apelada, para afastar a redução da cláusula penal compensatória, julgando totalmente improcedentes os pedidos efetuados nos Embargos à Execução, mantendo-se intacto o valor da Cláusula Penal Compensatória efetivamente cobrada na ação de execução em apenso”
(sic).

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça Id. 192249784, aduzindo, em síntese, a correção da sentença recorrida que concluiu pela redução proporcional da cláusula penal.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 192689180.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se que o recurso contém preparo, é adequado e tempestivo, de modo que
RECEBO
o apelo interposto.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da sentença recorrida proferida em seara de embargos à execução que concluiu pela redução da cláusula penal executada.

Eis o teor da sentença recorrida constante no Id. 192249769:

“VISTOS, ETC.

Cuida-se
EMBARGOS A EXECUÇÃO
ajuizados pela
B3 COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA
contra a execução promovida pela
FIAGRIL LTDA
.

Sustenta a existência nulidade da execução, já que a cláusula penal não é título executivo liquido, certo e exigível. Sustenta, também, a exceção de contrato não cumprido, ao argumento de que a embargada não efetuou o pagamento do produto, no prazo de 24 horas, aduzindo que o pagamento só ocorreria em 60 dias, não havendo dívida ou multa a ser paga, mas em caso de não acolhimento do pedido, subsidiariamente requer que a multa seja reduzida entre percentual de 2% a 10%, eis que extremamente onerosa

Assim postulou pela suspensão da execução em apenso, e ao fim, pela procedência da ação.

Com a inicial vieram os documentos (Id. 54848744 – processo físico pp. 42/142)

Recebida a inicial foi indeferido o pedido de suspensão da execução, ordenando a citação do embargado, para impugnar os embargos, no prazo legal (processo físico p. 143 – Id. 54848744).

Citado o embargado apresentou impugnação e documentos (Id. 54848744, processo físico pp. 145/171), alegando inexistência de qualquer irregularidade no título executivo extrajudicial, eis que assinado pelas partes e duas testemunhas, sendo, portanto, um título líquido, certo e exigível. Alega ser legal a cláusula penal estipulada e regular a sua cobrança, diante do inadimplente do embargado, que deixou de entregar o produto prometido no prazo. Diz que a multa não se monstra excessiva, tendo o embargado, de forma espontânea já aplicado a redução do valor da multa para 25% do valor da dívida. Assim, requer a improcedência da ação.

Designada audiência preliminar, a conciliação restou infrutífera (ata acostada a p. 175 do processo físico - Id. 54848744).

A embargante requereu a produção de prova testemunhal e a embargada pugnou pelo julgamento antecipado da lide (pp. 177/178, do processo físico, Id. 54848744).

Na data de 09.06.2020 o processo passou a tramitar eletronicamente no sistema Apolo (hibrido), em seguida foi digitalizado e distribuído no sistema PJE (Id. 54848412).

Na data marcada para audiência instrutória as partes desistiram da oitiva de suas testemunhas (ata acostada ao Id. 64952087).

A embargada manifestou concordância com as cópias digitalizadas juntadas no sistema PJE (Id. 65057059), tendo decorrido o prazo sem qualquer manifestação do embargante.

Os autos vieram-me conclusos para prolação da sentença.

É o relatório. Fundamento. Decido
.

EMBARGOS A EXECUÇÃO
ajuizados pela
B3 COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA
em face da execução proposta pela
FIAGRIL LTDA
.

Considerando que as partes desistiram da produção de provas em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do
art. 355, inciso I, do NCPC
.

A embargante sustenta que a cláusula penal não é título executivo extrajudicial; bem como argui a exceção de contrato não cumprido, já que a embargada não efetuou o pagamento do produto. E por fim, caso não seja acolhida a nulidade da execução, requer a redução da cláusula penal, para o percentual de 2% a 10%.

Em contrapartida a embargada rebate arguindo a regularidade da cobrança da cláusula penal, considerando o que fora pactuado.

Preliminarmente, importante destacar ser inaplicável a espécie o Código de Defesa do Consumidor, dado que a relação contratual, celebrada entre as partes, tem natureza civil, com as consequências contratuais daí advindas, assim indefiro o pedido de aplicação da legislação consumerista.

Passo a análise dos fatos:

Compulsando os autos,
verifica-se que as partes entabularam um Contrato de "Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo, contrato n.o 5400005542, em que a embargante/executado,
Comércio De Grãos Lida EPP
, vendeu a quantia de 21.000.000 kg (vinte e um milhões) de quilos de soja, equivalentes a 350.000 sacas do produto, ao preço líquido de R$ 45,89, por saca de soja, que totaliza a importância de R$ 16.060.800, 00(dezesseis milhões e sessenta mil e oitocentos reais), da safra 2013/2014, a ser disponibilizada para retirada pela exequente/embargada entre as datas 01.02.2014 a 15.03.2014
.

TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

No caso, entendo que a ação de execução veio aparelhada em contrato de compra e venda de produto rural, tratando de título executivo extrajudicial, eis que assinado pelas partes e duas testemunhas, conforme prevê o art. 784, inciso III, do CPC, cujo valor é certo, considerando os termos da cláusula sexta do referido instrumento, que descreve um valor predeterminado, portanto o título é liquido e exigível, de modo que rejeito a tese apresentada pelo embargante, de que a cobrança da cláusula penal não pode ser executada pela via eleita pelo embargado.

EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO

Quando a exceção de contrato não cumprido alegado pelo embargante, de igual modo, não merece acolhimento, tendo em vista que o contrato de compra e venda anexo aos autos (pp. 75/81 do processo físico, Id. 54848744), em sua cláusula quarta, foi bem claro ao dizer que o pagamento só seria realizado, após a entrega do produto, o que não ocorreu, ou seja, o embargante, como por ele próprio confessado, em seus embargos, não entregou o produto prometido e ainda não produziu provas tendentes a demonstrar, que houve pacto de pagamento antecipado, ou que tenha efetuado a entrega da mercadoria e o embargado se negado a efetuar o pagamento.

Assim à mingua de comprovação dos fatos extintivos do direito do embargado/exequente, não há como acolher o pedido de exceção de contrato não cumprido.

O inadimplemento, pelo que se vê, permanece até a presente data, assim a multa é devida por aquele que deu causa.

DA REDUÇÃO DA MULTA

Verifica-se que as partes pactuaram o pagamento de uma multa compensatória (cláusula penal), em caso de inadimplência total, prefixando em 100% do valor da dívida, conforme se vê dos termos da cláusula 6.2, do contrato, objeto do litígio.

Contudo,
nota-se que o embargado/exequente, espontaneamente, reduziu a multa estabelecida, executando somente o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor devido, incidente sobre a quantidade inadimplida, que é de 350.000.00 sacas de soja, totalizando a quantia cobrada de 87.500 sacas de soja
.

Todavia, ainda
entendo, que o referido percentual, sobre o valor da mercadoria, é extremamente excessivo, devendo, portanto, ser reduzido a 10%, incidente sobre a mesma base de cálculo, tendo em vista, que em nenhum momento a embargada esclarece de forma clara e objetiva, qual o real prejuízo suportado
.

No caso,
a estipulação de cláusula penal - que é a predeterminação das perdas e danos – no percentual de 100 a 25 % sobre o valor do produto não entregue, revela-se excessiva, devendo, assim, ser adequada aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, consoante determina o art. 413, do Código Civil
.

Aliás sobre o tema, verbis:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
. DÍVIDA DECORRENTEDE
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
SOJA
.MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SUCUMBÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
A tese acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor traduz-se em verdadeira inovação recursal, pois em nenhum momento do processo este tema foi suscitado.
Não obstante, ainda que fosse possível analisar tal alegação, o diploma consumerista não se aplica ao caso concreto, pois a relação existente entre os litigantes é regida pela legislação civil e, também, pelos ditames da Lei no 5.764/71, lei que regula as Cooperativas no Brasil. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA: A multa contratual é devida por aquele que deu causa à rescisão do
contrato
. Todavia, o percentual de 20% sobre o valor da mercadoria faltante revela-se excessivo, devendo ser reduzido tal percentual para 10%, incidente sobre a mesma base de cálculo. Recurso provido em parte.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS: Não se permite fixação, em
contrato
de adesão havido entre as partes, da respectiva verba ao profissional, quando o ato é exclusivo do Poder Judiciário, especialmente pela mais completa ausência de atos inerentes a advocacia para preservar o interesse da parte vendedora antes do ajuizamento da presente lide. Ademais, a decisão judicial proferida nos autos da ação de
execução
já determinou a inclusão de honorários advocatícios, sendo inviável manterem-se os honorários contratuais, sob pena de dupla incidência. SUCUMBÊNCIA: Redimensionada e vedada a compensação. Suspensa a exigibilidade da parte autora, porquanto litiga com o benefício da AJG. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA. (Apelação Cível, No 70072840549, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 22-02-2018).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL - CPR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA FIGURA DO CONSUMIDOR FINAL.
Consubstanciando-se o pacto revisando em cédula de produto rural referente à compra e venda de soja, pelo qual a compradora paga o preço de forma adiantada ao produtor (mediante valor em espécie ou fornecimento de insumos agrícolas necessários para o cultivo da soja), e, em contrapartida, o agricultor compromete-se a entregar à empresa embargada certa quantia do produto - soja em grão, não há relação de consumo entre as partes litigantes. Inexistente, no caso, a figura do fornecedor e do consumidor final.
CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. EXEGESE DO ART. 513, DO CC. A estipulação de cláusula penal - que é a pré-determinação das perdas e danos - em 50% sobre o valor do produto não entregue, revela-se excessiva, devendo, assim, ser adequada aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, consoante determina o art. 413, do Código Civil.
MULTA DE MORA. AFASTAMENTO/REDUÇÃO. AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. Tratando-se de revisão em sede de embargos do devedor, não há interesse da parte embargante em revisar o contrato quanto a encargos que não estão sendo exigidos na execução, já que, delimitada aquela lide pelos pedidos formulados na petição inicial, não poderá o credor modificá-los em momento posterior. Feito extinto sem resolução de mérito quanto ao pedido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO. VALOR. Mantida a honorária arbitrada na sentença, a qual levou em consideração o trabalho desenvolvido, mantendo o necessário equilíbrio com a complexidade da demanda. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DOS EMBARGANTES. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70042121988, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 09-06-2011)

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os
EMBARGOS A EXECUÇÃO
ajuizados pela
B3 COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA
contra a
FIAGRIL LTDA,
apenas para reduzir a multa ao percentual a 10%, que deverá incidir sobre a mesma base de cálculo, ou seja, sobre a quantia inadimplida, 350.000.00 sacas de soja, totalizando a quantia de 35.000 sacas de soja, com posterior conversão em reais
.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado da parte contrária, este que fixo no percentual 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da multa reduzida, em 50% para cada um
.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e extraia-se cópia desta sentença, juntando-as aos autos da execução em apenso.

Após intimem-se as partes a requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

P. R. I. C.

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada no sistema.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Neste contexto, verifica-se que as partes entabularam um Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo, contrato n° 5400005542, em que a parte embargante executada

firmou a obrigação de venda da quantia de 21.000.000 kg (vinte e um milhões) de quilos de soja, equivalentes a 350.000 sacas do produto, ao preço líquido de R$45,89 (quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), por saca de soja, que totaliza a importância de R$16.060.800,00 (dezesseis milhões e sessenta mil e oitocentos reais), da safra 2013/2014, a ser disponibilizada para retirada pela exequente/embargada entre as datas 01/02/2014 a 15/03/2014.

De outra feita, constata-se que é objeto de execução o pagamento de multa compensatória (cláusula penal), ajustada em caso de inadimplência total, prefixada em 100% do valor da dívida, conforme se vê dos termos da Cláusula 6.2 do contrato objeto do litígio (Id. Num. 192249761 - Pág. 45/46).

Outrossim, constata-se que a parte embargada apelante reduziu espontaneamente a multa estabelecida quando da propositura da pretensão executória, executando somente o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor devido incidente sobre a quantidade inadimplida, que é de 350.000 sacas de soja, totalizando a quantia cobrada de 87.500 sacas de soja, o que corresponderia a R$4.015.375,00 (quatro milhões e quinze mil e trezentos e setenta e cinco reais).

Com efeito, a despeito dos argumentos da parte apelante em sentido diverso, perfilho do bem colocado fundamento da sentença recorrida no sentido de que, ainda que reduzida para 25% a multa exigida, o montante cobrado resulta em valor exorbitante, sendo cabível, razoável e proporcional a redução da execução para 10% sobre a quantidade inadimplida.

Outrossim, conquanto a parte apelante argumente em sentido adverso, não há que se falar em ausência de fundamentação no édito recorrido, o qual corretamente apontou que a redução seria cabível porque em nenhum momento a parte embargada apelante esclarece de forma clara e objetiva, qual o real prejuízo suportado.

Neste diapasão, entendo que não deve ser considerado o expressivo valor total do contrato para aferição da proporcionalidade da redução aplicada, mas sim a ausência de indicação de efetivo prejuízo da parte exequente, critério realístico que, a meu ver, prepondera e justifica a redução corretamente aplicada na sentença recorrida de 25 para 10% (dez por cento) do montante inadimplido.

De mais a mais, o
Código Civil assegura no art. 413 a redução da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou esta se tornar excessiva, visando assim coibir o enriquecimento ilícito e garantir o caráter pedagógico e punitivo da cláusula. Veja-se:

“Art. 413. A
penalidade deve ser reduzida
equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte,
ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Portanto, considerando que a cláusula penal se tornou realisticamente excessiva ao se considerar que a parte exequente, empresa de grande porte de compra e venda de
commodities
, não demonstrou ter sofrido nenhum prejuízo concreto e efetivo com a frustração contratual, impõe-se reconhecer a correção da sentença recorrida que reduziu a proporção da multa contratual de 25 para 10% do valor inadimplido, o qual diga-se de passagem, deverá ainda ser corrigido monetariamente e majorado pelos juros de mora devidos.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIO FIRMADO ENTRE PARTICULARES – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR –
CLÁUSULA

PENAL
NA ORDEM DE 40% – DESPROPORCIONALIDADE –
REDUÇÃO
PARA 10% – VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, se mostra abusiva a multa estipulada pelos particulares em 40% (quarenta por cento) do valor do contrato, desse modo, não merece retoque a sentença que a reduziu para 10%, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do STJ.
”

(TJMT, N.U 0009587-79.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE – MULTA CONTRATUAL FIXADA EM 10% - REDUÇÃO PARA 2% - IMPOSSIBILDIADE -
CLÁUSULA PENAL FIXADA EM 50% – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – REDUÇÃO PARA EM 10% - VIABILIDADE
– RATEIO PROPORCIONAL DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. É inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume os apelantes, na qualidade de grandes produtores rurais, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor.
É legítima a cobrança da multa contratual no patamar de 10% (dez por cento), porquanto, além de ter sido este percentual pactuado entre as partes, não se verifica qualquer excesso, tendo em vista a natureza e finalidade no negócio.

É imperiosa a redução da cláusula penal, quando se mostrar demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, a rigor do artigo 413 do Código Civil.
”
(TJ-MT - APL: 00004274320078110107 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/03/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/03/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CLÁUSULA PENAL EXORBITANTE – REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PROVIDO. 1.
No caso, a cláusula penal mostra-se demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua redução, a teor do disposto no artigo 413 do Código Civil.
2. Desse modo, é cabível a adequação da cláusula penal para limitá-la em 10% (dez por cento) do total inadimplido, a teor do que dispõe o artigo 9o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).”
(N.U 0002397-45.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL – ACORDO – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR IMÓVEL E OUTORGAR ESCRITURA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO PARCIALMENTE CUMPRIDA -
CLÁUSULA

PENAL
– INCIDÊNCIA -
REDUÇÃO
- POSSIBILIDADE - ART. 413 DO CC – ASTREINTES – EXCLUSÃO/
REDUÇÃO
– INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O art. 413, do C. Civil autoriza o juiz a reduzir proporcionalmente a pena estipulada para o caso de mora ou de inadimplemento, quando cumprida em parte a obrigação e faculta a
redução
em caso de penalidade excessiva.
O magistrado pode, a qualquer momento, modificar o valor ou a periodicidade da multa coercitiva (astreinte), sendo possível readequá-la às realidades da demanda; contudo, ausente qualquer indícios da desproporcionalidade e exorbitância dos valores fixados, não é necessária a sua modificação ou, ainda, a fixação de valor limite. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1019491-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – DESCUMPRIMENTO –
CLÁUSULA PENAL EM CASO DE MORA OU INADIMPLEMENTO PARCIAL OU TOTAL
– PERCENTUAL EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR DA MERCADORIA (SALDO DESCUMPRIDO) –
PERCENTUAL MANIFESTAMENTE EXCESSIVO
– REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – JUROS – DESDE A CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 413 do Código Civil, a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. “(...)
Constata a excessividade pelo magistrado, é possível a redução da multa compensatória nos termos do artigo 413 do Código Civil
. 2. - Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp 456.602/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 10/04/2014). Em caso de responsabilidade contratual, a condenação ao pagamento de cláusula penal deve ser acrescida de juros moratórios a partir da citação. Precedentes do STJ.”
(TJ-MT - APL: 00572315420158110041245622018 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/06/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CPR - EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES - RECURSO DO AUTOR QUE POSTULA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR EXTINTO O FEITO POR FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO E PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO - RECURSO NÃO CONHECIDO PORQUE PREMATURO - RECURSO DA EMBARGADA -
CLÁUSULA PENAL - REDUÇÃO
- POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA FÉ OBJETO - ORDEM PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de não se conhecer de recurso de apelação, interposto antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos e sem posterior ratificação. Nos termos do art. 413 do CC, o percentual da cláusula penal pode ser reduzido equitativamente pelo Juiz se o montante mostrar-se manifestamente excessivo, em razão da natureza e a finalidade do negócio, máxime porque o dispositivo se harmoniza com os princípios da equidade e da eticidade e, sobretudo, com a função social do contrato.
Afasta-se a ideia de que há aplicação retroativa do artigo 413 do CC/2002 porquanto, ao invés de faculdade consignada no regramento do artigo 924 do Código revogado, a norma em questão determina dever do julgador mitigar a penalidade contratual, nos casos em que seu montante revelar-se de tal modo manifestamente excessivo
.”
(TJ-MT - APL: 00027432120078110045 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/02/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/02/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - MULTA - CLÁUSULA PENAL DE 10% - APLICAÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DO CONTRATO - PEDIDO DE REDUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 265, INCISO IV, LETRA B, DO CPC - REJEIÇÃO - MÉRITO -
CLÁUSULA PENAL EXCESSIVA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE
- ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) CUMPRIDO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em nulidade da sentença pela inobservância do art. 265, inciso IV, letra a, do CPC, se um dos feitos já foi julgado improcedente, cuja decisão não terá qualquer influência no outro.
Há que ser reduzido o valor da cláusula penal estabelecida em contrato de compra e venda a patamar justo, mormente se a obrigação principal tiver sido cumprida em quase sua totalidade (97%), devendo ser reduzida para 10% sobre o valor remanescente do débito, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. Inteligência do art. 413 do Código Civil. Reformada a sentença na integralidade, deve ser invertida a verba de sucumbência em favor do vencedor.”
(TJ-MT - APL: 00294792020098110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/08/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/08/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da multa reduzida, observada a proporção devida reciprocamente arbitrada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024